Tribunal: TJES
Processo: 5007698-62.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007698-62.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUELY PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
INADEQUADA E
ADVOCACIA PREDATÓRIA.
REJEIÇÃO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO INADEQUADA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Banco BMG S.A. contra sentença que declarou a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com consumidora idosa, por vício de consentimento, e converteu o negócio jurídico em empréstimo consignado tradicional, determinando a restituição dos valores pagos. O
B
anco sustentou preliminares de irregularidade de representação processual da parte autora e advocacia predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de vício na representação processual da parte autora; (ii) apurar se há indícios de advocacia predatória na demanda; (iii) analisar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes à luz do dever de informação e da hipervulnerabilidade do consumidor idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A representação processual da autora é válida, pois está assistida por advogado constituído com procuração assinada digitalmente, em conformidade com os requisitos da ICP-Brasil, sendo desnecessário o reconhecimento de firma ou a apresentação de documentos complementares, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e do art. 105, §1º, do CPC.

4.
A alegação de advocacia predatória não se sustenta, uma vez que a padronização de peças processuais não configura, por si só, má-fé ou abuso do direito de ação, sendo a eventual apuração de condutas incompatíveis com a ética profissional de competência da OAB, e não do Poder Judiciário.

5.
A contratação de cartão de crédito consignado pela autora não foi precedida de informações claras e suficientes, especialmente quanto à diferença entre essa modalidade e o empréstimo consignado convencional, violando o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

6.
A autora, pessoa idosa e hipervulnerável, não demonstrou ter ciência inequívoca da contratação de cartão de crédito, sendo ausentes nos autos prova da entrega física do cartão, desbloqueio ou utilização regular. As faturas apresentadas indicam apenas encargos financeiros e saques, sem uso típico de cartão de crédito.

7.
A falha na prestação do serviço compromete o consentimento válido da consumidora, ensejando a nulidade parcial do negócio jurídico e sua conversão em empréstimo consignado, que reflete a verdadeira intenção da contratante.

8.
Diante da conduta contrária à boa-fé objetiva, os valores descontados devem ser restituídos
à apelada, os quais haverão que ser compensados com os valores obtidos pelo empréstimo celebrado
. Em atenção à modulação de efeitos firmada no EREsp nº 1.413.542/RS (STJ), os descontos indevidos realizados após 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro; os anteriores, de forma simples, com atualização monetária e juros conforme a SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A assinatura digital da procuração, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e da legislação processual civil, é válida para fins de representação processual.

2.
A padronização de petições não caracteriza, por si só, advocacia predatória, devendo indícios de má-fé serem apurados pela OAB.

3.
É nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado sem o devido esclarecimento ao consumidor idoso e hipervulnerável quanto à natureza e às condições do negócio.

4.
A ausência de informação adequada configura vício de consentimento e autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado, com restituição dos valores pagos.

5.
A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando a cobrança posterior a 30/03/2021 violar a boa-fé objetiva, nos termos do EREsp nº 1.413.542/RS (STJ).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 14; CC, arts. 107, 138 e 139, I; CPC, arts. 105, §1º, e 85, §11; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.121.275/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.03.2012, DJe 17.04.2012; STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, rel. Minª Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJDFT, AP nº 0736732-32.2021.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 24.08.2023; TJES, AP nº 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 30.04.2024; TJES, AP nº 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Heloisa Carrielo, j. 26.07.2024.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de _____ de 2025.

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5007698-62
.202
3
.8.08.0035

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELAD
A
: SUELY PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

PRELIMINAR –
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO.

Senhor Presidente.

A

apelada
está devidamente assistida por advogado constituído
por
procuração válida, acompanhada de documentos que atestam sua identificação pessoal, domicílio e a relação jurídica que fundamenta a pretensão deduzida
na inicial
.

A
procuração foi firmada com o uso de assinatura eletrônica em conformidade com os requisitos legais exigidos pela legislação que rege a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-BRASIL, não havendo, portanto, vício formal a ser reconhecido.

O artigo 107 do Código Civil dispõe que ’A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir’.

Com a progressiva migração dos atos para o campo digital, ampliou-se o juízo de aceitação da assinatura eletrônica, evoluindo para a admissão, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.

A Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2º, estabelece que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO EM FIRMA. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. ICP-BRASIL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. PROCESSAMENTO DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA.

1. Presume-se válida a procuração juntada aos autos, não havendo exigência da procuração original ou com firma reconhecida para o reconhecimento de capacidade postulatória do advogado da parte. 1.1. A legislação processual civil não exige o reconhecimento da firma lançada no instrumento particular de procuração outorgado ao causídico que atua nos autos. 1.2. Outrossim, a norma processual não impõe à parte processual a apresentação de documentos que comprovem as tratativas da contratação do escritório de advocacia pela parte processual.

2. O art. 105, § 1º, do CPC autoriza que a procuração outorgada por uma das partes possa ser assinada digitalmente, na forma da lei.

3. A instituição da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) pela MP nº 2.200-2/2001 ocorreu para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras, presumindo-se verdadeiras as declarações dos signatários constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil. 3.1. Referida Medida Provisória expressamente prescreveu que a instituição do ICP-Brasil não exclui a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, como se observa do § 2º do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001. 3.2. No caso dos autos, a assinatura da procuração de modo eletrônico que utilize certificação privada que não esteja incluída na cadeia de certificação do ICP-Brasil, não obsta o reconhecimento da validade do instrumento de procuração outorgado ao patrono pela parte autora.

4. Apelação cível conhecida e provida. Sentença anulada.

(TJ
DFT
,
3
ª
Turma
Cível, AP n° 0736732-32.2021.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, data de Julgamento: 24/08/2023, Publicado no DJE:
11/09/2023
)

P
or tais razões, rejeito a preliminar
.

VOTO

PRELIMINAR –
ADVOCACIA PREDATÓRIA.

Senhor Presidente.

A
padronização de peças processuais, por si só, não configura abuso do direito de ação, tampouco representa conduta ilícita apta a comprometer a boa-fé processual.

O
s
demandantes
não tinham a obrigação de p
rocurar o
apelante p
ara
tentativa de
solução administrativa d
e
reclamaç
ões por falha na prestação do serviço,

ainda que existam
diversos canais de atendimento disponibilizados pela empresa possibilitando o contato com os correspondentes bancários e, até mesmo, de utilização dos portais governamentais
para, só após, judicializa
r
os conflitos que permeiam a relação mantida com a instituição financeira.

Havendo indícios de demanda predatória e abuso processual é mister que o magistrado atue de forma mais prudente, utilizando-se do poder geral de cautela para adotar as medidas necessárias para garantir, simultaneamente, a inafastabilidade da jurisdição, mas também extirpar os feitos deletérios ao sistema de justiça.

C
aso haja indícios de condutas incompatíveis com os deveres éticos da advocacia a apuração de eventuais infrações deve ser promovida perante a Ordem dos Advogados do Brasil, órgão competente para avaliar a regularidade da atuação profissional, não competindo ao Poder Judiciário impor obstáculos ao exercício do direito de acesso à justiça com base em presunções genéricas.

P
or tais razões, rejeito a preliminar
.

VOTO

M
ÉRITO

Senhor Presidente.

Suely Pereira dos
S
antos
ajuizou

ação
de obrigação de fazer c/c tutela antecipada
,
objetivando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, modalidade que acreditava ter contratado.

A sentença
julgou
procedentes os pedidos
deduzidos
na inicial

e
converte
u
o negócio jurídico de cartão de crédito com reserva de margem consignável para empréstimo consignado.

Conforme a
doutrina condensada na
Súmula 297
do Superior Tribunal de Justiça,

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

E a
hipótese
dos autos
cuida de
uma
modalidade de empréstimo contraído
mediante
fornecimento de cartão de crédito, com previsão de pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação na reserva de margem consignável (RMC),
por
desconto em folha
de pagament
, cabendo ao mutuário a amortização do capital por
meio de
pagamento de boleto emitido pela instituição financeira.

E
mbora haja nos autos documentos formais que
indicam
a celebração do contrato
de cartão de crédito com reserva de margem consignável
, tais elementos isoladamente não são capazes de evidenciar que a contratante estivesse de fato ciente da natureza e das condições do contrato que firmava, tampouco da distinção relevante entre esta modalidade
de empréstimo
e o tradicional empréstimo consignado que originalmente pretendia
contratar
.

A
inda que
a contratação

esteja comprovada documentalmente,
é direito básico do consumidor
(CDC, art.
6
º, III)

à
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Este é o entendimento consolidado n
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, replicado pelos Tribunais Pátrios.

“
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

[...]

3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...]”

(REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012).

Conforme
documentação acostada pelo próprio apelante
,
as faturas
constantes do
id. 10950531
não registram qualquer operação típica de utilização d
e
cartão
de crédito
, como compras em estabelecimentos comerciais ou contratações de serviços.

O
s lançamentos
constantes das faturas
referem-se unicamente a encargos financeiros decorrentes
de
T
ransferência
E
letrônica
Disponível –
TED
(id. 10950530), bem como
de

comprovantes de saques
realizados
.

1.
28/03/2018 – valor de R$ 1.791,25 (mil setecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos);

2.
07/06/2019, valores de R$ 181,84 (cento e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos) e R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos);

3.
10/06/2019, no valor de R$ 94,35 (noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos);

4.
1
0/01/2018 IOF Adicional Saque 19,00;

5.
10/01/2018 Saque Complementar 5.000,00;

6.
10/01/2018 Tarifa Saque 9,00;

7.
15/01/2018 Saque Complementar 722,07;

8.
15/01/2018 Tarifa Saque 9,00;

9.
19/01/2018 D
ébito de
IOF D
iário
10,50;

10.
19/01/2018 Juros de Saque 155,73

(...);

11.
02/03/2023 Pagamento D
é
bito em Folha-74,55;

12.
17/03/2023 E
ncarg
F
inanc
F
aturados
53,69;
e

13.
17/03/2023 IOF Rotativo 3,59

Tais circunstâncias geraram o acúmulo de juros, encargos, taxas do crédito rotativo e Imposto Sobre Operações Financeiras – IOF, impedindo a redução ou quitação da dívida, tanto que mesmo após 7 (sete) anos de descontos a apelada não conseguiu liquidá-la.

Os co
mprovante
s
(extratos das faturas mensa
is)

constantes do

id. 10950531
reforç
am
o indicativo de que a autora não tinha ciência de que estava contratando um
empréstimo através de um
cartão de crédito
consignado
.

I
nexiste nos autos demonstração inequívoca de entrega física do cartão à autora, tampouco comprovante de desbloqueio, uso consciente ou mesmo envio regular de faturas detalhadas ao seu endereço residencial, o que
demonstra
o vício de consentimento, por erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico (Código Civil, art. 138), além
da evidente infração ao
dever de informação
estampado no
art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
.

A
apela
da
demonstrou
os valores descontados mensalmente em folha de pagamento,
que
correspondem a R$ 74,55 (setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
e
no extrato de empréstimos consignados,
aparecem assim descritas: “AMORT CARTÃO CRÉDITO – BMG – 001 – 74,55”.

A
lém de consumidor
a

do serviço bancário

a
autor
a
é
pessoa
idosa,
vive de pensão

e

é de conhecimento geral que
beneficiário
s
da previdência social
e beneficiários de pensão
recorrem a tais empréstimos quando
se
encontram em situação financeira desequilibrada.

E
como é público e notório

tai
s
beneficiários
não são apenas estimulad
o
s a tom
ar tais empréstimos
, na verdade são assediad
o
s pelas instituições bancárias,
inclusive por ligações telefônicas
, naturalmente
após informações privilegiadas conseguidas não se sabe como,
acentuando as

circunstância
s

que
os
coloca
m
em condição de hipervulner
abilidade
na relação jurídica
estabelecida

com
a instituição financeira
.

Pelas
circunstâncias
que circunda
ram
a negociação entre apelante e apelad
a
,
conclui-se
que é perfeitamente razoável a afirmação
da recorrida
de que
a
contratação do
empréstimo
na espécie de cartão de crédito consignado
operou-se por
ela
desconhecer a natureza da avença

e, notadamente, por não ter sido
adequada
e transparentemente
informa
d
a
de que o contrato que lhe fo
i
proposto e assinado consistia numa forma de mútuo
mais oneros
o
do que
o
pretendid
o empréstimo por consignação em folha de pagamento.

A simples apresentação do instrumento contratua
l
indicando tratar-se de
empréstimo via
cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de
se
examinar, à
vista da situação de fato e à
luz
da prova produzida
, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente informado sobre todos os aspectos contratuais, incluindo as consequências dessa modalidade de contratação em comparação a outras opções disponíveis.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

(...)”

(TJES, 4ª Câmara Cível, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, J. em 30/04/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

4. (...).”

(TJES, 2ª Câmara Cível, AP n° Número: 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª He
l
oisa Carrielo, J. em 26/07/2024)

Nesta linha de intelecção, sobressai que para casos como este a lei prevê que o fornecedor responde p
elas
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art.
14
,
CDC
), visto que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela, estando intimamente ligad
a
ao princípio da transparência.

A s prova s demonstra m que a
autora recebeu créditos disponibilizados na modalidade de cartão de crédito consignado, cujos valores foram depositados em sua conta-corrente (id. 10950530), a título de liberação do suposto contrato de empréstimo, o que revela a ocorrência de efetivo repasse financeiro em favor
d
a
apelad
a
.

Não obstante,
o
Banco BMG não comprovou que
a
consumidor
a
recebeu o cartão de crédito
e nem
que
o tenha
utiliza
do
ao longo dos anos,
eis que a

mera juntada de faturas do cartão, emitidas pel
o

apelante
e desacompanhad
as
da comprovação da entrega
à

autor
a
,
não demonstra
su
a utilização.

É
possível
observar
, inclusive, que
t
a
i
s faturas
não cont
ê
m
indicação de compra
s
ou saque
s

realizados com
o cartão
de crédito
,
do que decorre
que
os
valores
nelas descritos constituem obrigações acessórias relativas à administração
do cartão,
que, ao longo de anos, onera
ra
m ilegalmente os encargos do empréstimo
cobrado, via desconto em folha d
o
pagamento
de benefício
pensionista

d
a
apelad
a
.

E
mbora o Banco BMG S.A. tenha demonstrado a contratação na forma de “cédula de crédito bancário – saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado” (
id.
10950529
), é razoável a alegação d
a
autor
a
de que essa contratação ocorreu por erro ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil)
que
celebr
ou
um negócio jurídico sem compreender plenamente os termos e condições
preestabelecidas pela instituição bancária
, o que evidencia uma falha na prestação
do serviço por deficiência
de informações
obrigatórias
.

Inexistem dúvidas de que
a apelada
pensou
que estava contratando empréstimo consignado, que
possui
juros que lhes são mais favoráveis pela média de mercado.

Assim, não merece reparo a sentença
que converteu
o negócio jurídico em empréstimo consignado.

D
iante da
evidente falha na prestação do serviço
pel
o banco
ao consumidor hipervulnerável,

também
é adequado
concluir
que decorre a obrigação da instituição bancária restituir-lhe os valores
eventualmente pagos a maior
a título de
amortização
do
s
empréstimos
, mediante compensação dos valosres
por el
a
recebidos
.

E a
repetição em dobro, tratada no parágrafo único do art. 42 do CDC, consoante jurisprudência da Corte Especial do c. STJ, “é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Todavia,
em
prest
í
gi
o

a
o princípio da segurança jurídica, a Corte Especial concluiu por modular os efeitos da decisão, estabelecendo ser cabível a repetição em dobro dos indébitos após a publicação do aludido acórdão, ou seja, a partir de 30.03.2021:

“
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

(
EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021
)

Deste modo,

os valores
eventualmente
pagos a maior pela apelada serão compensados
com os que ela recebeu pelo mútuo,
devidamente atualizados monetariamente,
e, caso inexista saldo devedor,
a restituição de tudo o que foi descontado antes de 30.03.2021 dar-se-á na forma simples e, havendo desconto posterior à publicação do acórdão supramencionado, em dobro,
corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto indevido pelo INPC do IBGE até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Por tais razões, nego provimento ao recurso
de apelação
e
, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, em definitivo, em 1
2
% (
doze
por cento)
sobre o valor atualizado da causa
.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

R
elator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)